Tribunal: STF
Processo: RMS 39444
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o mandado de segurança n. 29697/SP.



    Na origem, o impetrante se insurge contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno contra decisão que reconheceu a intempestividade de recurso especial.



    O mandado de segurança foi indeferido, de forma liminar, pelo relator, que reputou ser manifestamente incabível o remédio constitucional por se voltar contra ato jurisdicional de órgão fracionário daquela Corte, sem demonstração de evidente ilegalidade ou teratologia, nos termos de jurisprudência consolidada (documento eletrônico 11).



    Transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida que sintetiza o fundamento adotado e a questão de fundo tratada no mandado de segurança:



    “Como se vê, não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, mas mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo. O acórdão da Quarta Turma apenas aplicou a jurisprudência consolidada da Corte Especial, no que diz respeito à comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão de expediente no ato da interposição do recurso, por meio de documento idôneo.” (documento eletrônico 11, p. 3-4)



    Contra a aludida decisão monocrática, o recorrente interpôs diretamente o presente recurso ordinário, sem manejar agravo interno para exaurir a instância ordinária. Reitera, no mérito, os argumentos relacionados à suposta tempestividade do recurso especial, em vista da suspensão de prazo nos dias 11 e 12 de outubro de 2021, nos termos de Provimento do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Requer, ao fim:



    “a) Em caráter preventivo conceder a liminar pleiteada para determinar a suspensão dos autos do Recurso Especial nº 2.280.364/SP (2023/0012633-7), impedindo sua declaração de trânsito em julgado até o julgamento definitivo do mérito do presente Mandado de Segurança; 



    b) No mérito, reformar a decisão recorrida para determinar ao IMPETRADO que admita o AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 2.280.364 - SP (2023/0012633-7), com o consequente julgamento do mérito do Recurso Especial nº 2.280.364/SP (2023/0012633-7).” (documento eletrônico 17, p. 20)



    A União apresentou contrarrazões aduzindo a ausência de cabimento do recurso, pois manejado contra decisão monocrática e não decisão de última instância, a qual seria exigida, segundo sustenta, para a interposição do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do STF.



    Como relatado, o impetrante interpôs recurso ordinário diretamente contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o mandado de segurança (documento eletrônico 17).



    Ocorre que o aludido recurso é cabível apenas contra acórdão, não se admitindo sua interposição contra decisão monocrática de relator, nos termos do art. 102, II, a), da Constituição Federal.



    Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a necessidade de prévio exaurimento da via recursal no âmbito do Tribunal Superior, notadamente por meio da interposição de agravo em face de eventual decisão monocrática para apreciação do órgão colegiado competente.



    Registro, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança pressupõe o exaurimento prévio de instância. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 38837 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/3/2023)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 38309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022 - grifei)



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.



    (RMS 37179 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020 - grifei)



    EMENTA PROCESSUAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – INADEQUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer de recurso ordinário ajuizado contra decisão singular em que o relator de Tribunal Superior tenha denegado liminarmente o mandado de segurança. Nessas espécies recursais, a instauração da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal depende do esgotamento prévio da instância antecedente. 2. Por se tratar de decisão monocrática de relator de mandado de segurança, é indispensável que a parte provoque a manifestação do órgão colegiado, o que se dá, no caso dos autos, com a prévia interposição do agravo interno. O patrono do recorrente, de modo expresso, admitiu não o ter feito por ter ficado temeroso quanto ao prazo do recurso ordinário. 3. Aquele que procura em juízo, na defesa de interesses próprios (como é o caso dos autos) ou alheios, deve conhecer seu ofício. A insegurança técnica não é elemento abonador de falhas na condução do processo. Agravo interno não provido e embargos de declaração não conhecidos.



    (RMS 27663 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2011 - grifei)”



    No mesmo sentido, vide RMS 24.237 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 3/5/2002; e RMS 30.580 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/3/2012.



    Não tendo ocorrido o esgotamento de instância no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso é manifestamente inadmissível, eis que a competência desta Suprema Corte para apreciação de recurso ordinário surge com a denegação da ordem em mandado de segurança julgado em única instância pelo STJ, na forma do art. 102, II, a), da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator